Tribunal: STF
Processo: ARE 1493119
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 76) contra capítulo de acórdão (eDoc 48 e 49) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Transcrevo trechos da ementa desse pronunciamento:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO À EDUCAÇÃO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.



    [...]



    3. Esta Corte já firmou o entendimento acerca da possibilidade de destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 (4ª T., PJe 08009267920154058201, Rel. Des. Federal RUBENS CANUTO, j. 04.08.2016; 2ª T., AC 588461, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, DJe 30.06.2016, p. 118). 



    4. Havendo sucumbência recíproca, não merece prosperar a pretensão recursal da parte embargada de condenação da União em verba honorária. 



    5. Apelações parcialmente providas.



    Assevera, em síntese, que o acordão recorrido, ao não ter assegurado a vinculação dos valores discutidos nos autos à política educacional, os quais se destinam ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, com vedação de destaque de honorários contratuais da correspondente verba, viola disposições da Constituição Federal.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para que “seja reconhecida a vinculação constitucional das verbas do FUNDEF, impossibilitando-se assim a retenção de – vultosos – honorários contratuais” (eDoc 76, fl. 7).



    Em contraminuta (eDoc 82), a parte recorrida pugna pela inadmissibilidade de apelo excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 11), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 124), com refutação do fundamento da inadmissibilidade..



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade ou não de destaque de verba destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 1.428.399, Tema n. 1.256. A ementa desse julgamento, cujo acórdão coube à relatoria da ministra Rosa Weber, possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão contante do apelo excepcional é alcançada pelo Tema n. 1.256 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente